Tribunal: STF
Processo: HC 215507
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Almir José Pilon e outros, em favor de Marcos Aurélio dos Santos, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do TJSC, nos autos da Ação Penal n. 00038956920168240064/SC.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de lesão corporal leve, à pena de 3 meses de detenção, no regime aberto, sendo concedida a suspensão condicional da reprimenda pelo prazo de dois anos.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇACONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. ALEGAÇÃOQUE INEXISTE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIAPARA CONDENAÇÃO. TESE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 308)



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado, haja vista o “discreto edema na região malar esquerda” que consta no exame de corpo de delito.



    Postula liminarmente e no mérito a aplicação da princípio da insignificância e, consequentemente, a absolvição do acusado. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões não merecem acolhimento.



    Isso porque a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo STJ de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.



    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste writ.



    Isso porque, tanto o juízo de origem quanto o TJSC, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal. 



    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido em sede de apelação criminal:



    “Diversamente do alegado no recurso, as provas colhidas não deixam dúvidas quanto os fatos apurados, a uma, porque o boletim de ocorrência e o laudo de fls. 18, comprovam a agressão física sofrida pela vítima Alexandre de Souza; a duas, porque os depoimentos coadunam com as alegações contidas na denúncia.



    (…)



    Assim, uma vez que devidamente configurada a autoria e materialidade dos fatos, o caso é de manter a condenação imposta em primeiro grau”. (eDOC 3, p. 310-311)



    Desse modo para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência esta vedada em sede de recurso ordinário em habeas corpus.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente